Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001401-92.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICEIA CANDIDO DE MEDEIROS LINS

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA PINA, LUCAS DO CARMO BRITO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. ART. 98, § 6º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade judiciária, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a parte recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita ou se há elementos nos autos que evidenciem sua capacidade financeira.

III. Razões de decidir: A documentação constante nos autos, especificamente as declarações de IRPF e a comprovação de purga da mora em valor elevado, demonstra capacidade econômica incompatível com a assistência judiciária gratuita integral. Contudo, demonstrado o comprometimento parcial da renda, mostra-se razoável a concessão do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para autorizar o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes.

Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, § 6º e 1.021.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 1.178.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno no Recurso de Apelação nº
8001401-92.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
MAURICEIA CANDIDO DE MEDEIROS LINS
e, como Apelado,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA